Tribunal: TJES
Processo: 0012007-27.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012007-27.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EURIDES FERREIRA DE MATOS
APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS ELEVADOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO
– IMPOSSIBILIDADE –
TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE CONSTATADA – OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA
– RECURSOS DESPROVIDOS.

1-

A taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato que supera de forma exagerada a taxa média do mercado é considerada abusiva
.

2-

Hipótese em que a taxa de juros remuneratórios estabelecida nos três contratos entre as partes (987,22% ao ano) supera de forma exagerada a taxa média do mercado (29,74% em maio e 29,56% em novembro), fato que indica desvantagem excessiva.

3- Não é possível presumir que a existência de cláusula abusiva em contrato, por si só, tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral, eis que não se trata
de hipótese de dano moral
in re ipsa
, havendo necessidade de comprovação de prejuízo de ordem moral.

4- Configurada a sucumbência recíproca entre as partes, uma vez que dos pedidos analisados na sentença impugnada (declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios, restituição da quantia paga indevidamente, restituição em dobro e indenização por danos morais), a declaração de abusividade e a restituição da quantia paga indevidamente foram acolhidos, ao passo que a restituição em dobro e os danos morais foram julgados improcedentes

5- Recursos conhecidos e desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante relatado, c
uidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de fls. 211/213, na qual o MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, nos autos da “
Ação Revisional de Contrato c/c Danos Materiais e Morais
” ajuizada por Eurides Ferreira de Matos em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

As partes pactuaram três contratos de empréstimo: contratos n° “028300033433”, “028300036064” e “028300036075”, firmados respectivamente em 10/05/2016, 21/11/2016 e 22/11/2016.

O consumidor ajuizou Ação Revisional buscando a redução da taxa de juros prevista nos contratos – ante a abusividade do percentual definido –, bem como a condenação da Instituição Financeira à restituição em dobro dos valores cobrados acima da taxa de mercado e ao pagamento de indenização por danos morais.

A Instituição Financeira, por sua vez, apresentou contestação sustentando a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios.

Após a instrução processual o MM Juiz julgou a pretensão deduzida parcialmente procedente.

Seguiu-se com os presentes Recursos de Apelação.

No recurso de fls. 220/229, Eurides Ferreira de Matos pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que:
(
1) a Apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00; (2)
a redistribuição dos ônus de sucumbência, para que fiquem integralmente ao encargo da Apelada
.

Às fls. 233/252, Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos apresentou Apelo alegando: (1)
legalidade da taxa de juros remuneratórios, tendo em vista sua previsão em contrato
; (2) inexistência de lei que limite a cobrança de juros remuneratórios; (3) a revisão de taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada; (4) a taxa de juros cobrada pela CREFISA não pode ser considerada abusiva ou superior ao valor de mercado.

Dos juros remuneratórios

A Instituição Financeira afirma que a sentença não seguiu o que estabelece a legislação a respeito da taxa de juros remuneratórios, tendo em vista a inexistência de lei que limite a cobrança e considerando ainda que a taxa está prevista em contrato e não é abusiva.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça esclarece:

“[...] Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.” (STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Dessarte, constata-se a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, mas a declaração de abusividade fica condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto.

Assim, cumpre analisar se houve fixação de juros em patamar superior à taxa média do mercado e, em caso positivo, se o percentual estabelecido foi abusivo.

In casu
, os três contratos entre as partes – sendo um firmado em maio de 2016 e os outros dois em novembro de 2016 –, estabeleceram a Taxa de Juros mensal de 22% e Taxa Anual de Juros de 987,22%
(fl. 27)
, enquanto a taxa média de juros do mercado era de 2,19% ao mês e 29,74% ao ano em maio/2016 e de 2,18% ao mês e 29,56% ao ano em novembro/2016, como consta no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil – fonte BCB-DSTAT.

A simples cobrança de juros acima da taxa média do mercado, por si só, não implica em prática abusiva, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado.

Todavia, no caso em análise, a taxa de juros remuneratórios estabelecida nos três contratos (987,22% ao ano) supera de forma exagerada a taxa média do mercado (29,74% em maio e 29,56% em novembro), fato que indica desvantagem excessiva.

Desse modo, demonstrada significativa discrepância entre a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato e a taxa média do mercado, correta a sentença ao declarar a abusividade dos juros remuneratórios previstos em contrato.

Do dano moral

Em relação à existência do dano moral alegado pelo consumidor, não observo nos autos provas de que a previsão de cláusula contratual abusiva, reconhecida pela via judicial, tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral, ou seja, de que o seu foro íntimo tenha sido de fato atingido.

Ressalto que o caso em comento não é definido como hipótese de dano moral
in re ipsa
, havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de
ordem moral
.

Dessa forma, por mais que o consumidor tenha vivenciado indignação em razão da alta taxa de juros remuneratórios prevista em contrato, não há como presumir que tal situação foi capaz de gerar abalo de ordem moral.

Nessa toada:

[...]

Apenas a existência de previsão contratual abusiva não é suficiente para ensejar reparação por danos morais, visto que constitui simples aborrecimento ou dissabor, comuns em relações contratuais bancárias e que não são capazes de atingir os direitos da personalidade do consumidor. 8 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140181081, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL DANO MORAL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
I É assente o entendimento deste Tribunal de que a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica. II - O reconhecimento posterior, pela via judicial, da existência de cláusula abusiva não ultrapassa a esfera do mero dissabor. III Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151317021, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/02/2022).

[...] I - Para que surja o dever de reparar, impõe-se a configuração do ato ilícito, nexo causal e dano, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação. II - Ausente a efetiva comprovação do abalo psicológico ou das lesões de ordem moral, indevida a indenização por danos morais ao consumidor que ficou privado de utilizar o produto adquirido, em decorrência do vício percebido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.111934-2/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2021, publicação da súmula em 25/08/2021).

Assim, embora não se desconheça que o consumidor tenha vivenciado situação desagradável, tal circunstância constitui hipótese de mero dissabor, razão pela qual não merece reforma a sentença neste ponto.

Da sucumbência recíproca

O consumidor pugna também a redistribuição dos ônus de sucumbência, de modo que seja condenada a Instituição Financeira ao pagamento integral de custas e honorários advocatícios, considerando que “
a sucumbência deve ser aplicada àquele que deu causa ao processo
” (fl. 228).

Acerca do tema em voga, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ sustenta que “
Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
” (EDcl na Rcl 33.715/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 12/08/2019).

Logo, por mais que o ordenamento jurídico estabeleça como regra o princípio da sucumbência, previsto no art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil – CPC, há que se atentar, realmente, para o princípio da causalidade, quando os custos inerentes ao processo devem ser suportados por aquele que ocasionou a instauração da lide.

Contudo,
in casu
, deve prevalecer a aplicação do princípio da sucumbência, uma vez que houve o julgamento de mérito dos pedidos da presente relação jurídico-processual, sendo possível apurar o resultado vitória-derrota. Além disso, inexistem particularidades que justifiquem o uso do princípio da causalidade.

No caso em testilha, dos pedidos analisados na sentença impugnada (declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios, restituição da quantia paga indevidamente, restituição em dobro e indenização por danos morais), a declaração de abusividade e a restituição da quantia paga indevidamente foram acolhidos, ao passo que a restituição em dobro e os danos morais foram julgados improcedentes – o que culminou com o julgamento de parcial procedência do pleito autoral,
de modo que realmente é adequado o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Assim, a teor do que preceitua o art. 86 do Código de Processo Civil – CPC, considerando o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, acertada a r. sentença ao definir que cada parte deve arcar com 50% (cinquenta por cento)
das custas, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

DO EXPOSTO,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo incólume a r. sentença.

Por conseguinte, considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor de ambas as partes,
ficando, no entanto, suspensa sua exigibilidade em relação a
Eurides Ferreira de Matos
em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.